Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733255-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GIORGIO BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, PAOLA BOTTIN MADRID AGRAVADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 68699842 – autos originários) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença relativa aos honorários advocatícios, visto que a fixação do percentual decorreu de acórdão do STJ transitado em julgado, o que inviabiliza sua rediscussão. Sustentam, em resumo, i) falta de fundamentação na decisão recorrida e ii) inexistência de coisa julgada ao caso, pois não preenchidos os requisitos da tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido. Acrescentam que foi efetivado bloqueio de valores em suas contas bancárias. Requerem, até o julgamento do AGI, a suspensão da decisão a quo. 2. Na fase de cumprimento de sentença deve guardar-se fidelidade ao que consta do título judicial. Concisão é inconfundível com omissão. A motivação para o indeferimento da impugnação foi especificamente indicada pela decisão a quo, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada requer seja revisto o arbitramento dos honorários. Contudo, os argumentos expostos pelos executados não devem ser acolhidos, eis que os honorários foram fixados no julgamento do Recurso Especial em 10% sobre o valor da causa, em observância ao que dispõe o art. 85, §2o do CPC, estando a discussão coberta pela coisa julgada. Não há como este juízo rever questão que já foi decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com trânsito em julgado e os argumentos expostos não condizem a entendimento diverso. (...)” A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi determinada pelo REsp 1.807.435 – com as mesmas partes, causa de pedir e pedido –, acobertado pelo manto da coisa julgada, desde 09.03.2020 (id 59282445 – autos principais). Confira-se o dispositivo do voto condutor: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para majorar os honorários sucumbenciais em favor da parte recorrente para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.000.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.” Não cabe, agora, aos executados rediscutirem a matéria neste feito, porquanto a eficácia preclusiva da coisa julgada material impede o reexame da discussão a respeito dos honorários advocatícios devidos em percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do CPC 85, § 2o. Portanto, a pretensão aqui deduzida ofende literal texto constitucional (art. 5o, XXXVI) e legal (CPC 502), a saber, a coisa julgada. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 27.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR